Tribunal: TJSP
Processo: 1045224-64.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ART. 30 DA LEI No 9.656/1998. DEPENDENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA EM CURSO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL ATÉ ALTA MÉDICA OU CESSAÇÃO DA INDICAÇÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ART. 30 DA LEI No 9.656/1998. DEPENDENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA EM CURSO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL ATÉ ALTA MÉDICA OU CESSAÇÃO DA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. TEMA 1.082 DO STJ. PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a manutenção do autor e de seus dependentes como beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante pagamento integral das mensalidades, assegurada a continuidade da cobertura até que cessem as necessidades terapêuticas dos dependentes em acompanhamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode cancelar a cobertura do ex-empregado e de seus dependentes após o esgotamento do prazo máximo de permanência previsto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, quando dependente menor está em tratamento multidisciplinar contínuo para Transtorno do Espectro Autista, com expressa recomendação médica de não interrupção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e reputando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade.
4. O dependente do autor, menor de idade, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e possui prescrição de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com indicação médica expressa de que a terapêutica não sofra interrupção.
5. A existência de criança em tratamento para autismo constitui circunstância apta a autorizar a manutenção no plano de saúde até a efetiva alta médica ou cessação da indicação terapêutica, desde que haja pagamento integral das mensalidades.
6. O Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça impede a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde, independentemente do regime de contratação, quando o usuário está internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.
7. A proteção integral assegurada ao menor de idade reforça a necessidade de preservação do acesso à saúde e da continuidade do tratamento médico essencial.
8. A regra do art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/1998, que limita temporalmente a permanência do empregado demitido sem justa causa em plano coletivo empresarial, não resolve isoladamente a controvérsia quando há dependente menor em tratamento médico contínuo cuja interrupção foi contraindicada.
9. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não prevalece quando a manutenção da cobertura é condicionada ao pagamento integral das mensalidades pelo titular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode cancelar a cobertura de beneficiário submetido a tratamento garantidor de sua incolumidade física, ainda que esgotado o prazo de permanência previsto no art. 30 da Lei no 9.656/1998. 2. O dependente menor com Transtorno do Espectro Autista em tratamento multidisciplinar contínuo deve ser mantido no plano de saúde até a alta médica ou cessação da indicação terapêutica. 3. A manutenção excepcional da cobertura após o desligamento do titular do plano coletivo empresarial condiciona-se ao pagamento integral das mensalidades.
Dispositivos citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, 13, parágrafo único, e 30, § 1o; Lei no 14.454/2022; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 1.026, § 2o; Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082; STJ, Tema 1.059; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJSP, Apelação Cível no 1007186-76.2025.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Toledo, Núcleo 4.0 – Turma III, j. 18.03.2026; TJSP, Apelação Cível no 1011622-79.2025.8.26.0100, Rel. Des. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, Núcleo 4.0 – Turma VII, j. 11.02.2026; TJSP, Apelação Cível no 1000058-02.2025.8.26.0554, Rel. Des. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2026.